Tribunal: STF
Processo: ARE 1597085
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 79, fls. 1-2):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. CASO EM QUE NÃO SE APLICA O PRECEDENTE, POR EXPRESSO ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR A LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 85), foram rejeitados (Doc. 101).
No Recurso Extraordinário (Doc. 109), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT aponta violação aos arts. 5º, LXX, LIV e LV; 102, III, “a”; e 105, III, “a”, todos da CF/1988.
Sustenta que “o C. STJ, no v. acórdão recorrido deu provimento ao recurso sem apontar qual lei federal foi contrariada ou negada vigência e fundamentar os motivos para conclusão adotada, violando o art. 105, III, “a”, da CF/1988” (Doc. 109, fl. 12).
Alega que o juízo local, na forma como decidiu a questão, “está impedindo que uma associação legalmente constituída, em funcionamento há mais de um ano e que defende o interesse de seus membros nos moldes de seu estatuto litigue perante o poder judiciário” (Doc. 109, fl. 18).
Afirma que “a legitimidade ativa da Associação para impetrar mandado de segurança coletivo decorre diretamente do texto constitucional” (Doc. 109, fl. 21).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que seja anulado o acórdão recorrido ou, subsidiariamente, reconhecida a legitimidade da ANCT para impetrar mandado de segurança” (Doc. 109, fl. 30).
Em exame de admissibilidade (Doc. 122), o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao RE com base no Tema 660/STF,  relativamente às supostas violações ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXX; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) tratando-se de associação genérica, o Tema 1119 é inaplicável à hipótese; e (b) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional.
No agravo (Doc. 130), a parte agravante refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE entende que a controvérsia sobre a legitimidade ativa das associações genéricas para impetrar mandado de segurança envolve a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 12.016/2009), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas e das cláusulas do estatuto da Associação recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Na mesma linha, são os seguintes julgados:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
I - O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. 
II - O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). 
III - Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.620 AGR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje  23/10/2023)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 
1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.
2. e 3. (Omissis...)
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.272.192 ED AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/12/ 2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.350 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 1º/7/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente